Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019077-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO DA SILVA - CPF: 709.362.891-55 (AGRAVANTE), ALDACY PEREIRA DA SILVA - CPF: 411.996.341-15 (AGRAVADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE CADEIRA DOMINIAL – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA – ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE DO EMBARGANTE – VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 1.228 do Código Civil, em havendo demonstrada a propriedade sobre o bem imóvel em discussão na ação de imissão de posse, assim como caracterizada a posse injusta do requerido, impõe-se a manutenção de decisão que determinou a desocupação do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobretudo quando não há irregularidade quanto à notificação do Requerido.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SANDRO LUCIO DA SILVA (ID. Num. 265732297),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019077-58.2024.8.11.0000
, interposto em face de

ALDACY PEREIRA DA SILVA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com pleito liminar (Numeração Única: 1000247-79.2024.8.11.0053) proposta por
ALDACY PEREIRA DA SILVA
,
DEFERIU
a ordem de imissão de posse no imóvel localizado na Rua João Pessoa, n. 173 – Centro – Santo Antônio do Leverger/MT, determinando-se a desocupação voluntária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Em síntese, o Embargante alega omissão quanto à posse exercida pelo Embargante, dizendo ser ela mansa, pacífica e ininterrupta, e que perdura há décadas.

Alega que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos no agravo.

Requer “(...) que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que seja sanada a omissão quanto a tese defensiva do recorrente, a qual consiste no preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
SANDRO LUCIO DA SILVA (ID. Num. 265732297),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019077-58.2024.8.11.0000
, interposto em face de
ALDACY PEREIRA DA SILVA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com pleito liminar (Numeração Única: 1000247-79.2024.8.11.0053) proposta por
ALDACY PEREIRA DA SILVA
,
DEFERIU
a ordem de imissão de posse no imóvel localizado na Rua João Pessoa, n. 173 – Centro – Santo Antônio do Leverger/MT, determinando-se a desocupação voluntária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE CADEIRA DOMINIAL – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA – ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.228 do Código Civil, em havendo demonstrada a propriedade sobre o bem imóvel em discussão na ação de imissão de posse, assim como caracterizada a posse injusta do requerido, impõe-se a manutenção de decisão que determinou a desocupação do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobretudo quando não há irregularidade quanto à notificação do Requerido.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado.

Portanto, não há qualquer possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram analisados, acolhendo-se a existência de comodato, o que afasta a tese de usucapião, ante a notificação para desocupação do bem, ante a posse injusta.

Assim, deve ser mantida a decisão interlocutória e, por consequência o acórdão combatido.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) A questão é de direito material. Envolve imissão na posse.

Nesse contexto, a Autora/Agravada logrou êxito em demonstrar a propriedade sobre o bem em litígio, localizado na Rua João Pessoa, n. 173, Centro de Santo Antônio do Leverger/MT, por meio de comprovação da cadeia dominial, que culminou com a venda do imóvel (do Sr. Wilson Manoel Vilhagra para a Agravada).

Também não há como desconstituir a decisão, tendo em vista que, mesmo que se busque desconstituir o documento atinente à notificação do Agravante para a desocupação da residência, negando a existência do comodato firmado com o antigo proprietário/vendedor, Sr. Wilson Manoel Vilhagra, é fato que o número do CPF do Agravante, que consta da notificação tem a mesma numeração do CPF do Agravante, tendo em vista o documento pessoal do Agravante, que foi exposto pela Defensoria Pública.

Assevere-se que a simples divergência de números da residência, não permite concluir que se pretenda imitir a Agravada em imóvel distinto do que é objeto da compra e venda firmada.

Portanto, não há falar em nulidade de notificação; nem que a decisão padeça de qualquer irregularidade, posto que foi distribuída a justa tutela jurisdicional, no que tange ao direito de ser imitido na posse do imóvel, tendo em vista a comprovação da propriedade em favor da Autora/Agravada, bem como a posse injusta do Agravante.

Com esses fundamentos, à luz do artigo 1.228 do Código Civil, há que ser mantida a decisão recorrida.

A propósito:

“Apelação Cível. ação de IMISSÃO de posse. requisitos satisfatoriamente demonstrados pelo apelado que é legítimo proprietário do imóvel. direitos decorrentes da escritura pública e doação com reserva de usufruto. TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, visto que é proposta pelo proprietário de um bem, que nunca deteve a posse, contra aquele que a exerce de maneira injusta. 2. Restando cabalmente comprovada a aquisição da propriedade do imóvel em discussão pela parte autora, bem como a posse injusta exercida pela parte ré, que se recusa em deixar o local, preenchidos estão os requisitos essenciais à Ação de Imissão na Posse. (TJPR - 18ª C.Cível - 0002170-80.2016.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - APL: 00021708020168160189 Pontal do Paraná 0002170-80.2016.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória. (TJ-MG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025